Tribunal: TJSP
Processo: 0000747-94.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICIPIO DE BERTIOGA. Pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegada negligência médica ocorrida durante atendimento realizado no Hospital Público de Bertioga. PRELIMINARES de revelia do ente público, inclusão no polo passivo do Hospital de Bertioga e necessidade de produção de prova testemunhal afastadas. MERITO. Erro

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICIPIO DE BERTIOGA. Pedido de indenização por danos morais em decorrência de alegada negligência médica ocorrida durante atendimento realizado no Hospital Público de Bertioga. PRELIMINARES de revelia do ente público, inclusão no polo passivo do Hospital de Bertioga e necessidade de produção de prova testemunhal afastadas. MERITO. Erro médico não configurado. Laudo pericial que comprovou a ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelo ente público e o evento morte. Dever de indenizar não demonstrado. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.